Tribunal: STF
Processo: ARE 1539964
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. RETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE HÉLIO REZENDE ASSUMPÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILICITUDE DO ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO NA ORIGEM FAVORÁVEL AO AGRAVANTE: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público de São Paulo e por Hélio Rezende Assumpção, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-docs. 25 e 149).



O caso



    2. Em 25.5.2007, Rogério Luís Figueiredo de Lima ajuizou ação popular, requerendo a declaração de “nulidade das supostas contratações e invalidar os pagamentos realizados mediante ‘Recibos de Pagamentos de Autônomos RPA’ conforme indicado na causa de pedir, bem como, condene os requeridos ao pagamento de perdas e danos a favor da Fazenda Pública Municipal de Nova Granada” (fl. 12, e-doc. 3).



    3. O Ministério Público de São Paulo ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa, requerendo a condenação de Aparecido Donizete Martelli, Hélio Rezende Assunpção e Luís Carlos de Almeida a devolverem valores pagos a pessoas contratadas irregularmente pela Prefeitura de Nova Granada/SP, com aplicação de multa civil e proibição dos agentes públicos de contratação com o Poder Público e perda de direitos políticos.



    4. Em 5.5.2011, foi proferida sentença conjunta na ação popular e na ação civil por improbidade administrativa, com a seguinte parte dispositiva:



    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação civil pública e, nos termos do art. 11, incisos I e V, c/c art. 12, inciso III, ambos da Lei nº 8.429/92, reconheço a prática de ato de improbidade administrativa, para condenar os requeridos APARECIDO DONIZETE MARTELLI e HELIO REZENDE ASSUMPÇÃO a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio, de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos e multa civil correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da última remuneração, percebida pelos agentes, corrigida pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diante da sucumbência, condeno estes requeridos ao pagamento das, custas, despesas processuais. Sem condenação em honorários. Quanto ao requerido LUIS CARLOS DE ALMEIDA, julgo improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas e em honorários (artigos 18 da Lei 7.347/85). 



    Em relação à ação popular, por falta de provas, julgo improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas e em honorários (5º, LXXIII, da Constituição Federal)” (fls. 10-11, e-doc. 19).



    5. Foram interpostos recursos de apelação por Rogério Luís Figueredo de Lima, Ministério Público de São Paulo, Aparecido Donizete Martelli, Hélio Rezende Assumpção e Luís Carlos de Almeida.



    6. Em 17.12.2014, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou “provimento ao recurso dos réus” e deu “provimento aos recursos do Ministério Público e de Rogério Luís Figueiredo de Lima” (fl. 22, e-doc. 25), com a reforma parcial da sentença, “para o fim de autorizar que a sentença alcance também o réu Luís Carlos de Almeida, bem como para permitir a nulidade dos contratos e a consequente condenação dos réus no ressarcimento dos danos a serem liquidados, o que permitirá identificar o ‘quantum’ da condenação o dano decorrente da atuação do réu” (fls. 21-22, e-doc. 25). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AÇÃO POPULAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. INCOMUNICABILIDADE ENTRE ESFERAS. Concomitância de subsunção do fato praticado nas esferas cível e penal. Incomunicabilidade entre as instâncias. AGRAVO RETIDO REITERADO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. Inexistência de hierarquia entre os meios de prova. A motivação empregada pelo julgador alberga a dispensa de outros meios de prova e de oitiva de nova testemunha para formar convicção segura e convincente sobre a matéria controvertida. Não cabimento da diligência. Conjunto probatório conclusivo e suficiente para o julgamento da causa. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. DISTINÇÃO DE PROCEDIMENTOS. Inocorrência de prejuízo processual. Nulidade não reconhecida. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Petição inicial encerra conteúdo lógico-jurídico que habilita o desencadeamento dos atos da jurisdição, porquanto apresenta os fatos e fundamentos que envolvem a causa de pedir (prática de atos contrários à legislação vigente), permitindo, no plano hipotético, a análise do pedido (condenação nas penas de improbidade administrativa). ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ Inocorrência. Causa de pedir centrada na contratação irregular feita pelo Município de Nova Granada. O Município foi representado pelo Prefeito, que realizou as contratações, e pelo Vice-prefeito, que substituiu o alcaide pelo período de 20 dias, praticando atos relacionados com a contratação. Imputa-se, portanto, responsabilidade pela prática de improbidade administrativa. O prefeito e seu substituto revelam pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, devem se sujeitar ao polo passivo da relação processual. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prefeito, Vice-prefeito e Fiscal de Obras da Prefeitura. Contratação de funcionários sem a realização de concurso público. Objeto. Limpeza pública. NATUREZA JURÍDICA. Improbidade administrativa não se limita à violação de princípios, pura e simplesmente, porquanto sua configuração considera a ofensa das regras que subjazem no topo do sistema constitucional que rege a Administração Pública, concomitantemente com regras que, no plano infraconstitucional, integram e dão sentido ao conjunto de princípios e regras constitucionais aplicáveis ao setor público. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. CONEXIDADE. Identidade de partes e de causa de pedir. Julgamento simultâneo. CONDUTA ÍMPROBA. Demonstração da ilegalidade cometida. Prefeito, Vice-prefeito e Fiscal de Obras da Prefeitura. Contratação de funcionários sem concurso público sob a justificativa de necessidade temporária. Vedação contida no artigo 37, inciso II, da CF/88. Necessidade temporária não demonstrada. Ofensa ao princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade. ELEMENTO SUBJETIVO. Imputação na infração contida no artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429/92. Para a caracterização da conduta ímproba, é imprescindível a prova do dolo do agente. Quadro probatório que revela a conduta ímproba. Má-fé dos agentes que se coaduna com todo o conjunto probatório. SANÇÕES. A atividade jurisdicional considera não apenas ó o texto legal que, a despeito de perfeita tipificação e cominação, admite a utilização de outras fontes do direito é para estabelecer o critério de aplicação da pena ao agente ímprobo. O dispositivo legal estabelece a sanção máxima. Ordenamento jurídico alberga a possibilidade para o julgador empregar os postulados implícitos do texto constitucional para potencializar a dosimetria da pena. Condenação da agente pagamento de multa civil equivalente a 5 vezes o valor da última remuneração recebida pelos agentes, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. AÇÃO POPULAR. Nulidade do contrato e lesão ao erário. Ilegalidade configurada. Contratação de funcionários sem concurso público. Ocorrência de dano ao erário. LESÃO AO ERÁRIO. Desnecessidade da comprovação efetiva e concreta da lesão econômica que será objeto de futura liquidação de sentença. A ação popular tem por objeto a proteção da moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público. A repercussão danosa tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida. Interpretar de maneira diversa significa esvaziar o propósito da ação popular e restringir a hipótese de controle jurisdicional somente para as ações de improbidade administrativa, restringindo, inclusive, o campo de legitimidade ativa para buscar o acesso à justiça. Prevalência da ação popular como verdadeira forma de participação popular para invocar o controle jurisdicional para proteção da moralidade administrativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. PROVIDOS OS RECURSOS DO MP E DO AUTOR POPULAR” (fls. 2-4, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos por Aparecido Donizete Martelli, Hélio Rezende Assumpção e Luís Carlos de Almeida foram rejeitados (e-doc. 40).



     7. Contra esse primeiro acórdão recorrido Hélio Rezende Assumpção interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. II e LIV do art. 5º e os incs. II e IX e o § 4º do art. 37 da Constituição da República, com os argumentos de ser “inaplicável a Lei 8.429/92 aos agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade, matéria de Repercussão Geral reconhecida sob o tema nº 576. Ademais, as condutas improbas devem ser taxativamente descritas, consoante Repercussão Geral nº 308”, e de “afronta ao princípio da proporcionalidade, extirpando dela a suspensão dos direitos políticos” (fls. 28-29, e-doc. 44).



    8. Em 13.11.2019, a Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, para aguardar o julgamento de mérito dos Temas 309 e 576 da repercussão geral (e-doc. 55).



    9. Em 15.3.2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário e determinou a aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, nestes termos:



    “Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de e-STJ fls. 1646/1648 e DETERMINO a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1199 do STF e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral. Prejudicado o agravo interno de e-STJ 1653/1675. Retire-se o feito da pauta de julgamento virtual, com início em 22/03/2022” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial n. 1.786.977/SP, Relator o Ministro Gurgel de Faria, decisão monocrática transitada em julgado em 18.5.2022, fl. 2, e-doc. 130).



    10. Em 11.7.2023, a Presidência do Tribunal de origem encaminhou “os autos ao excelentíssimo senhor relator, ou a seu sucessor, para que o órgão colegiado realize o juízo de conformidade com as teses estabelecidas no Tema nº 1199” (fl. 3, e-doc. 147).



    11. Em juízo de retratação do Tema 1.199 da repercussão geral, a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou o acórdão recorrido (e-doc. 25), em julgado com a seguinte ementa:



    “RETRATAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratação de funcionário para realizar limpeza sem concurso público – Imputação da infração contida no artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429192 - Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC, em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, TEMA 1.199, do Supremo Tribunal Federal que pacificou a questão da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 – TEMA 1199/STF – DOLO ESPECÍFICO - Não comprovação. Os elementos contidos nos autos não se afiguram suficientes a comprovar, de forma robusta, a prática de atos ímprobos praticados pelos réus -- Inexistência de prova de dolo especifico nas condutas, bem como ausência de beneficio próprio ou de outrem - Ilegalidade e nulidade das contratações que não se confunde com ato ímprobo – Ação que deve ser julgada improcedente - Retratação acolhida, com a adequação do julgado, para dar provimento aos recursos dos réus e julgar prejudicado o apelo do Ministério Público, nos termos da fundamentação” (fl. 2, e-doc. 149).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de São Paulo contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 155).



    12. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LX do art. 5º da Constituição da República.



     Assevera que “a Lei 14.230/21 não carrega traço algum de retroatividade. E isto restou definitivamente claro quando do julgamento da Repercussão Geral 1199, como de resto foi repisado no julgamentos tanto do C. STF, como do E. STJ, cujos trechos foram insertos nestas razões. O v. acórdão definitivamente ignorou as balizas traçadas na conclusão daquele julgamento, e não o levou em consideração ao tratar de imputação com base no Art. 11, da redação original da Lei 8429/92. Aplicou a nova redação do mencionado diploma, quando a retroatividade da Lei 14.230121 foi expressamente negada, por se tratar de uma ação civil, por força do Art. 51 XL, da Constituição Federal e do Tema 1199, de Repercussão Geral. A consequência de todo necessária, para manter um mínimo de ordem no sistema de adesão incondicional ao quanto decidido em sede de Repercussão Geral por parte das instâncias ordinárias está em risco e a decisão corresponde ao rompimento da cadeia hierárquica, característica inafastável do exercício da jurisdição” (fls. 16-17, e-doc. 162).



    Pede “o Ministério Público a admissibilidade e provimento deste recurso extraordinário, restabelecendo os termos do v. acórdão primevo de fls. 1145/1166, que inclusive já havia reconhecido o dolo específico” (fl. 17, e-doc. 162).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Hélio Rezende Assumpção 



    13. A Presidência do Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão de inadmissibilidade recursal:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por H.R.A. com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: artigos 5º incisos II, LIV e LV, e 37, parágrafo 4º. (...)



    No que diz respeito à questão referente à possibilidade de julgamento de agente político (prefeito) com base na Lei 8.429/92, o julgamento do mérito do RE nº 976.566/PA, Tema nº576, STF, DJe 26.09.2019, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.’



    No mais, quanto ao apontado cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, da ausência de ilicitude da conduta, e acerca da pretensão de revisão das sanções impostas, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém m; fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas.



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (...)



    Por fim, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal” (e-doc. 143).



    14. Contra essa decisão Hélio Rezende Assumpção interpõe recurso extraordinário com agravo, sustentando não ter havido contrariedade às Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante pede “o provimento do presente agravo para que dê o devido processamento do recurso extraordinário com seu, consequentemente, provimento” (fl. 23, e-doc. 174),



    15. O Tribunal de origem determinou a remessa do recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que, “considerando que o agravo interposto às fls. 1743/1764 insurge-se, exclusivamente, contra parte da decisão que deliberou inadmitir o recurso extraordinário na forma do artigo 1.030, inciso V do CPC, preservado o decisum (cf. Artigo 1.042, § 4º, do CPC)” (e-doc. 178).



    Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do São Paulo



    16. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo civil, inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir da tese fixada no Tema 1.199 da repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279, nestes termos:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Isso porque os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado os supostos maltratos às normas constitucionais enunciadas. 



    Concernente às alegações quanto ao afastamento das disposições trazidas pela Lei 14230/21, o julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022 9 firmou as seguintes teses, verbis: 



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9% 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5% inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



      Portanto, pelas teses acima referidas, conclui-se pela aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material sob exame, desde que não tenha havido trânsito em julgado do respectivo pronunciamento judicial sob a égide da redação original da Lei n. 8429/1992, seja para casos em que a tipificação da conduta à vista de tal diploma se dá pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação. (...)



    Assim, a análise de maltrato a dispositivos constitucionais demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (...).



    No mais, rever entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, circunstâncias que tornam inviável o recurso nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 172).



    17. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo sustenta que “o v. acórdão recorrido, a título de cumprir a r. decisão de conformação, não viu - e também não quis ver, porque isto lhe foi mostrado quando da oposição dos embargos de declaração por esta Procuradoria de Justiça (fls. 1587/ 1588) que o elemento subjetivo para a condenação no Art. 11, da Lei 8429 já havia sido analisado pelo v. acórdão rescindido (conformado)” (fl. 8, e-doc. 180).



    Salienta que “o v. acórdão objeto do recurso extraordinário atual decidiu de forma diversa, atuando portanto como juízo rescindendo e não de conformação com o Tema 1199 de Repercussão Geral” (fl. 10, e-doc. 180).



    Assinala que “a Súmula 636 não constitui embaraço ao recurso extraordinário interposto, posto que nunca se pretendeu, como o aliás está no cabeçalho da própria decisão agravada, discutir matéria constitucional por via transversa. Os dispositivos de natureza infraconstitucional mencionados são argumentos de reforço e, além disso, se o próprio Tema de Repercussão Geral tratou das mesmas disposições no Recurso Extraordinário que lhe deu origem, não há como deixar de mencioná-los nesta peça recursal. Na verdade a violação ao Art. 5º, XL, da Constituição Federal é frontal e decorre do Desatendimento à Tese fixada no Tema de Repercussão Geral 1199” (sic, fls. 11-12, e-doc. 180).



    Pondera que “foi invocada – como de praxe – a Súmula 279/STF para negar a abertura do extraordinário. Todavia, nada há nestas razões recursais do extraordinário que reclame o reexame de provas. Para efeito de recurso extraordinário as questões jurídicas resumem-se à aplicação retroativa da Lei 14.230/21, em hipótese não contemplada pelo Tema 1199, de Repercussão Geral, bem como na violação do Art. 5º incisos XL e XXXVI, o restante tratado em sede de recurso especial que se interpôs simultaneamente. Além disso, o v. acórdão recorrido recorreu à nova redação do Art. 11, V, da Lei 8429/92, com a redação da Lei 14.230/21, quando do dolo específico já havia sido reconhecido no v. acórdão primevo. Portanto, o recurso não atrai o óbice da Súmula 279/STF” (fls. 16-17, e-doc. 180).



    Pede “o provimento deste agravo, com o fito de abrir a passagem do recurso extraordinário e a este dar provimento com o fito de se decretar a nulidade do v. acórdão, quando não o seu provimento para o fim de restabelecer o v. acórdão rescindido (fls. 1145/1166), dado que a hipótese não quadra dentro da previsão do Art. 1040, II, CPC” (fl. 17, e-doc. 180).



Parecer da Procuradoria-Geral da República



    18. Em 23.3.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ENTENDERAM PELA INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em que se busca o reconhecimento de violação constitucional de acórdão do Tribunal de origem que, em juízo de retratação, reconheceu a inexistência de ato ímprobo pela ausência de comprovação do dolo específico. 2. Uma vez que as instâncias ordinárias entenderam pela inexistência de dolo específico na prática do ato ímprobo, seria necessário indevido revolvimento probatório para o conhecimento do recurso. Súmula n. 279/STF. 3. Ademais, esta e. Suprema Corte tem reconhecido a retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos não transitados em julgado, não havendo inconstitucionalidade a ser afastada neste particular. 4. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo para não conhecer do recurso especial” (fl. 1, e-doc. 209).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    19. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão examinados separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo



    20. Razão jurídica não assiste ao Ministério Público de São Paulo.



    21. No juízo de retratação do Tema 1.199 da repercussão geral, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou o acórdão recorrido, para “dar provimento aos recursos dos réus [Hélio Rezende Assumpção, Aparecido Donizete Marteli e Luiz Carlos de Almeida] e julgar prejudicado o apelo do Ministério Público” (fl. 1, e-doc. 149), com os seguintes fundamentos, constantes do voto do Desembargador relator:



    “Inicialmente, insta salientar que a devolução dos presentes autos cinge-se a realizar a análise dos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa aqui decidida - Apelação nº 0001866-96.2007.8.26.0390, em razão do julgamento do Tema 1199, do Col. STF. 



    Os réus foram condenados nos termos do contido no artigo 11, inciso V, da Lei n° 8429/92 e por conseguinte, nas penas previstas no inciso III, do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, quais sejam, pagamento de multa civil equivalente a 5 vezes o valor da última remuneração recebida pelos agentes, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 



    Pois bem. 



    O v. julgado que motivou a devolução dos autos, o RE nº 843.989/PR, Tema de Repercussão Geral nº 1199, do E. Supremo Tribunal Federal, versa sobre a eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 que alterou de forma substancial a Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa (LIA), em especial quanto à necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade administrativa; a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente; a conversão do rol, então exemplificativo contido nos incisos do artigo 11, para taxativo, afora a revogação dos incisos I e II, do citado artigo 11. (...)



    De proêmio, salienta-se que no caso concreto, não se cogita da prescrição originária ou intercorrente, isso porque as regras sobre a prescrição introduzidas pela Lei nº 14.230/21 não retroagem para alcançar os fatos ora analisados, sendo que a presente ação civil pública foi ajuizada em 2007, anteriormente, portanto, à publicação da supracitada Lei no 14.230/2021, em 26 de outubro de 2021. 



    É dizer que com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou de forma substancial a Lei nº 8.429/1992, a Suprema Corte debruçou-se sobre a citada norma legal (Lei nº 14.23012021), inclusive no que diz respeito à aplicação dos novos prazos de prescrição - geral e intercorrente (Tema de Repercussão Geral no 1199), tendo decidido pela irretroatividade do sistema prescricional, motivo pelo qual descabida sua aplicação ao caso (‘O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.'). 



    Assim, em relação à prescrição, não há o que se rever no julgado quanto às modificações legislativas e aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral. 



    De outro lado, no que tange ao elemento subjetivo (dolo), é imprescindível a sua comprovação nas hipóteses previstas nos artigos 9, 10 e 11, da Lei no 8.429/1992, inclusive nos feitos ajuizados antes da vigência da Lei n° 14.230/2021 e que não tenham transitado em julgado (‘É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo DOLO'). 



    Ora, não se trata de reanalisar o v. acórdão proferido mas adaptá-lo à nova legislação, de modo a melhor adequá-lo ao Tema 1199 do C. STF. Pois bem. 



    No caso posto, os réus foram condenados como incursos no artigo 11, inciso V, da LIA. Ocorre que com o advento da Lei n° 14.23012021, o inciso V sofreu sutil alteração. (...)



      Dessa forma, com relação aos requeridos considerando o advento da novel legislação (Lei nº 14.230/2021), passou-se a exigir, para configuração do ato ímprobo disposto no artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, o dolo específico para caracterização do ato ímprobo.



    Consoante a doutrina de Mario Roberto Gomes de Mattos, in ‘Limites da Lei de Improbidade Administrativa’, 6ª edição, editora Juspodium, 2023, comentando o art. 11, da LIA, na página 385, assevera que ‘a diferença entre tais figuras jurídicas é que no dolo genérico, o agente que pratica a conduta mas não tem consciência das consequências. Já no dolo específico, o agente quer praticar a conduta e busca o resultado ocorrido.



      Nos termos da atual redação do artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública a ação ou omis